Tribunal: STJ
Processo: 5303179-54.2018.8.09.0152
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107362 - GO(2022/0278972-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: PABLO PICININ SAFE - DF022911
ERNANI NORONHA BARROS - DF007266
EMBARGADO
: EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS
ADVOGADOS
: FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, foi omisso em se manifestar quanto ao efeito da
tutela cautelar antecedente que possui caráter acessório ao presente recurso.
3. O provimento do recurso com a determinação do retorno dos autos à
instância originária, reestabelece o efeito suspensivo da apelação.
Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
10/03/2026 16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a7cd15db-e7de-4832-887f-6078ec55a0b6

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107362 - GO(2022/0278972-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: PABLO PICININ SAFE - DF022911
ERNANI NORONHA BARROS - DF007266
EMBARGADO
: EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS
ADVOGADOS
: FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, foi omisso em se manifestar quanto ao efeito da
tutela cautelar antecedente que possui caráter acessório ao presente recurso.
3. O provimento do recurso com a determinação do retorno dos autos à
instância originária, reestabelece o efeito suspensivo da apelação.
Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPACO Y

ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S.A. contra acórdão da Terceira Turma que,
por unanimidade, manteve acórdão de minha relatoria, que deu provimento para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos de declaração.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 781):

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PROCEDÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC.
Documento eletrônico VDA54461382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: 9e84dc63-848f-4831-81eb-9009346010a2

1. Nos termos do do Código de Processo Civil, os
embargos de
declaração destinam-se a esclarecer
art. 1.022
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, verifica-se omissão quanto à
interrupção da prescrição e sua eventual ocorrência.
3. A parte tem direito ao esgotamento da análise do
chamado “conjunto fático-normativo” pelo Tribunal de
origem, a fim de evitar que sua pretensão cognitiva seja
obstada no STJ.
4. A teor da jurisprudência desta Corte, somente a
existência de omissão relevante à solução da controvérsia,
não sanada pelo acórdão recorrido, caracteriza a violação do
do CPC.
art. 1.022
Recurso especial provido para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos de declaração.

Sustenta a parte embargante que o acórdão teria sido omisso ao não se
manifestar sobre a TUTCAUTANT n.
que conferiu efeito suspensivo ao
136/GO,
presente recurso especial para obstar o prosseguimento da execução n. 5303179-
54.2018.8.09.0152.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a
omissão apontada.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
803-805.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, há omissão a ser colmatada.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, deixou de se manifestar
sobre a TUTCAUTANT
que conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.
136/GO,
A tutela cautelar antecedente tem natureza instrumental e acessória em
relação ao recurso principal. Com julgamento recurso especial, via de regra, extingue-se
os efeitos da ação acessória.
Documento eletrônico VDA54461382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: 9e84dc63-848f-4831-81eb-9009346010a2

No presente caso, contudo, a extinção dos efeitos da tutela não implica
a retomada da execução, uma vez que a decisão do acórdão ainda não terá
executoriedade.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para declarar a perda de
efeito da tutela cautela antecedente conexa a este recurso especial.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: 9e84dc63-848f-4831-81eb-9009346010a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.107.362 / GO
Número Registro: 2022/0278972-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530317954 53031795420188090152
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS
ADVOGADOS
: FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
RECORRIDO
: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: PABLO PICININ SAFE - DF022911
ERNANI NORONHA BARROS - DF007266
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: PABLO PICININ SAFE - DF022911
ERNANI NORONHA BARROS - DF007266
EMBARGADO : EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS
ADVOGADOS
: FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
TERMO
Documento eletrônico VDA55073811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 63eb414e-a021-4cc6-87eb-a4042fd5a136

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 63eb414e-a021-4cc6-87eb-a4042fd5a136